Tribunal: TJSP
Processo: 1007364-13.2016.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO OU PARA REQUERER O QUE DE DIREITO. SILENCIO DA RECORRENTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo da parte que, embora intimada, deixa de recolher a taxa judiciária referente ao preparo recursal. Inteligência do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil.